Tribunal: TJDFT
Processo: 0721459-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica a fim de incluir a empresa de propriedade do agravado no polo passivo, bem como de quebra do sigilo bancário e fiscal da empresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos para a desconsideração inversa da personalidade jurídica e quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa em ação de oferta de alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A agravante e o agravado juntam documentos que não foram apresentados nem apreciados pelo juízo de origem.
3.1. Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbem às partes instruir o processo com os elementos comprobatórios do direito alegado. Segundo a dicção do art. 435 do Código de Processo Civil, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada em casos bem específicos.
3.2. Permitir que a parte possa juntar provas para reverter o entendimento já proferido pelo Juízo, destoa completamente do sistema processual vigente, em que o Juiz decide de acordo com as provas anteriormente produzidas, salvo quando existentes fatos novos, o que não é o caso dos autos. Documentos não conhecidos.
4. Nos termos do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica somente seria admissível quando verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica, caracterizada por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Trata-se de instituto que visa coibir fraudes e proteger terceiros prejudicados por atos praticados por sócios que se valem da autonomia patrimonial da empresa para frustrar obrigações legais. No caso da desconsideração inversa, exige-se, além dos requisitos já mencionados, a demonstração de que o sócio estaria utilizando a empresa como instrumento para ocultar bens pessoais, desviando patrimônio para evitar o cumprimento de obrigações, como no caso da pensão alimentícia.
5. As alegações da agravante, embora graves, se limitam a apontamentos genéricos sobre movimentações financeiras elevadas, existência de “sócio oculto” e pagamentos de despesas pessoais pela empresa, sem que se tenha demonstrado, de forma concreta, a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial nos moldes exigidos pela legislação.
6. A existência de investigação criminal em curso, por si só, não é suficiente para justificar a desconsideração da personalidade jurídica. A medida exige demonstração efetiva de atos concretos de fraude, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, não sendo possível presumir tais condutas apenas com base em movimentações financeiras elevadas ou na estrutura societária da empresa.
7. Dessa forma, não se vislumbra a presença dos requisitos legais para o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa que o agravado é sócio. A medida, por sua natureza excepcional, exige prova robusta e inequívoca, não sendo suficiente a mera existência de indícios ou suspeitas, ainda que relevantes. A preservação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica deve ser a regra, sendo a sua superação admitida apenas em hipóteses devidamente comprovadas de abuso de direito.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133, 370, 434 e 435; CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1771732 de relatoria do Desembargador João Egmont na 2a Turma Cível; Acórdão no 1995663 de relatoria da Desembargadora Soníria Rocha Campos D’Assunção na 6a Turma Cível.